Tribunal: TJBA
Processo: 0064847-23.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064847-23.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LOCALIZA FLEET S.A.

Advogado(s)
:
UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 31 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito de Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre operações de locação de bens móveis, condenando o Município de Salvador à restituição dos valores. Discute-se no recurso a constitucionalidade da incidência do ISS sobre a atividade da Apelada, bem como a necessidade de comprovação dos pagamentos dos tributos na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a atividade de locação de veículos automotores, mesmo com supostos serviços agregados, é passível de tributação pelo ISS, e (ii) verificar a possibilidade de comprovação dos pagamentos dos tributos para repetição de indébito na fase de liquidação de sentença, e se a alegação de ausência de provas configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Imposto Sobre Serviços (ISS), tributo municipal, incide sobre obrigações de fazer, que caracterizam a prestação de serviço.
A locação de bens móveis constitui uma obrigação de dar, e não de fazer, razão pela qual é inconstitucional a incidência do ISS sobre tal operação.
O Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula Vinculante nº 31, pacificou o entendimento de que "É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis".
Eventuais atividades acessórias ou preparatórias à locação do bem móvel, que não se configurem como prestação de serviço autônoma, não transmudam a natureza jurídica da operação para fins de incidência do ISS.
A alegação de ausência de comprovação do pagamento dos tributos para repetição de indébito, quando não arguida em contestação, configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de apelação.
A comprovação dos valores a serem restituídos em ação de repetição de indébito pode ser remetida para a fase de liquidação de sentença, especialmente quando se trata de quantias a serem apuradas mediante apresentação de comprovantes.
A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido de repetição de indébito e remeter a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação, agiu de forma escorreita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento:
A incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) sobre operações de locação de bens móveis é inconstitucional, conforme Súmula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal.
A comprovação do pagamento de tributos para fins de repetição de indébito pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença, e a alegação de sua ausência na fase de conhecimento, se não suscitada em contestação, configura inovação recursal.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 156, III. Lei Complementar nº 116/2003. Código de Processo Civil, arts. 373, II, 487, I, 85, §11, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 31 (DJe 09/04/2010)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0064847-23.2005.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

MUNICÍPIO DE SALVADOR

e Apelado
LOCALIZA FLEET S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA